Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MINIMO LEGAL. AGRAVANTES DO MOTIVO FUTIL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça.
3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em face da ausência de fundamentação que justifique a sua exasperação.
4. Não há que se falar em bis in idem na incidência das agravantes previstas nas alíneas “a” e “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que a agravante da pena por ter o agente cometido o crime com violência doméstica contra a mulher não se confunde com o motivo fútil decorrente do sentimento de posse que o acusado demonstra em relação à sua ex-companheira e de seu inconformismo com o término da relação amorosa.
5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Mantido o regime inicial aberto e a condenação ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima.